Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. PRAZO DE 30 DIAS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil, para a caracterização do abandono da causa faz-se necessária a observância dos requisitos de inércia na promoção de atos pelo autor durante 30 dias e intimação pessoal do autor e seu patrono para suprimento da falta em 5 dias.
2. No caso, houve o transcurso do prazo de 30 dias e a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do processo, porém, manteve-se inerte.
3. Escorreita se mostra a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos. A extinção do feito deu-se em conformidade com as normas legais e regulamentares.
4. Apelação conhecida e não provida.